Tribunal: TJES
Processo: 5006383-75.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006383-75.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GUNTER FEDERICI JUNIOR
INTERESSADO: CLAUDIO BRANDAO DE SOUZA e outros (2)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I
O

G
unter Federici Junior

interp
õe
agravo
interno (
ID
2089979
) c
ontra
decisão de minha lavra
que
não reconheceu a existência de prevenção da Quarta Câmara Cível
para processar e julgar
este
agravo de instrumento nº 5006383-75.2021.8.08.0000.

Aduz o agravante que “
faz por necessário que seja os Autos remetidos para a Douta Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, visto que ela julgou e tem julgado todas as Demandas relativas à União Estável e Aposentaria do Agravante
Gunter
, ou seja, processos estes que contribuíram para a existência dos outros e deste aqui ora discutido”. Alega que “há CONTINÊNCIA notória entre o Agravo de Instrumento nº 5000928-32.2021.8.08.0000, relativo ao Processo de Inventário, no qual está incluso também o Apartamento, OBJETO DESTE AGRAVO, qual seja, Apartamento, situado na Rua Humberto Serrano, nº 178, Apartamento 1.101, Edifício Ipanema, Praia da Costa, Vila Velha – ES, Cadastro Imobiliário junto ao Município de Vila Velha nº 39.736, Garagem nº 39.777-0.” Pugna, pois, pela determinação de redistribuição deste recurso para a egrégia Quarta Câmara Cível.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Antes, porém, intime-se a patrona signatária da petição ID 1872169,
Dra.
Raquel Paranhos Braga Nunes
(
OAB/ES 31.621
),
por meio do Diário da Justiça, para esclarecer se está atuando em favor dos agravados, trazendo, se for o caso, o respectivo instrumento procuratório. Em seguida, se houver juntada da procuração, retifique-se a atuação para incluir a provável nova causídica.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

V O T
O

G
unter Federici Junior

interp
õe
agravo
interno (
ID
2089979
) c
ontra
decisão de minha lavra
que
não reconheceu a existência de prevenção da Quarta Câmara Cível
para processar e julgar
este
agravo de instrumento nº 5006383-75.2021.8.08.0000.

Aduz o agravante que “
faz por necessário que seja os Autos remetidos para a Douta Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, visto que ela julgou e tem julgado todas as Demandas relativas à União Estável e Aposentaria do Agravante
Gunter
, ou seja, processos estes que contribuíram para a existência dos outros e deste aqui ora discutido”. Alega que “há CONTINÊNCIA notória entre o Agravo de Instrumento nº 5000928-32.2021.8.08.0000, relativo ao Processo de Inventário, no qual está incluso também o Apartamento, OBJETO DESTE AGRAVO, qual seja, Apartamento, situado na Rua Humberto Serrano, nº 178, Apartamento 1.101, Edifício Ipanema, Praia da Costa, Vila Velha – ES, Cadastro Imobiliário junto ao Município de Vila Velha nº 39.736, Garagem nº 39.777-0.” Pugna, pois, pela determinação de redistribuição deste recurso para a egrégia Quarta Câmara Cível.

Desde o falecimento de seu companheiro
Salatiel
, ocorrido em 13 de junho de 2013, o agravante
Gunther
contende com a família biológica (ex-esposa e filhos) do falecido acerca dos consectários patrimoniais de sua morte.

Diversas ações foram ajuizadas, ora por
Gunther
, ora por
Gilcea

e seus filhos
Cláudio
e
Emerson
, num panorama que pode ser assim sintetizado:

a) Inventário por arrolamento nº 0011385-69.2003.8.08.0024, que tramitou na 1ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vitória, arquivado em 2009;

b) Ação de petição de herança nº 0027625-84.2013.8.08.0024, que tramita também na 1ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vitória, por dependência ao inventário, por meio da qual
Gunther
pretende anular a partilha de bens do extinto, à vista da omissão da existência de seu companheiro. Recentemente, o Juízo
a quo

determinou a indisponibilidade dos bens recebidos, a título de herança, pelos filhos de
Salatiel

(ID 1877342), ensejando a interposição do agravo de instrumento nº 500928-32.2021.8.08.0000, cuja relatoria foi atribuída ao preclaro Desembargador Robson Luiz Albanez (4ª Câmara Cível).

c) Ação de reconhecimento de união estável
post mortem
, nº 0010234-20.2012.8.08.0035, que tramitou na 4ª Vara de Família de Vila Velha, tendo sido o respectivo apelo relatado pelo preclaro Desembargador Robson Albanez (4ª Câmara Cível), transitada em julgado em 19 de outubro de 2020, com o reconhecimento de que
Salatiel
e
Gunther
viveram como se casados fossem no período compreendido entre fevereiro de 1988 e 13 de junho de 2003.

d) Ação de recebimento de pensão por morte nº 0030763-26.2013.8.08.0035, que tramitou na 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, com apelo julgado pelo preclaro Desembargador Robson Luiz Albanez, com atual pedido de vista nos embargos declaratórios formulado pelo culto Desembargador Walace Pandoplho Kiffer.

e) Ação de reintegração de posse nº 0012809-25.2017.8.08.0035, movida por
Gunther
em face de
Gilcea
,
Cláudio
e
Emerson
, em trâmite na 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, cujo apelo foi por mim julgado,
na condição de integrante desta egrégia Terceira Câmara Cível,
com ordem de anulação da sentença, conforme aresto
assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO POSSESSÓRIA C/C INDENIZAÇÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA OMISSÃO NA ANÁLISE DEFERIMENTO TÁCITO RITJES, ART. 164, P. U. - PREVENÇÃO DECISÃO SANEADORA PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS DIREITO SUBJETIVO DAS PARTES CPC, ART. 357, § 1º JULGAMENTO ANTES DA ESTABILIZAÇÃO DO FEITO COMPROMISSO ASSUMIDO EM AUDIÊNCIA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA LEALDADE PROCESSUAL COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO JULGADOR VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA PREJUÍZO MANIFESTO RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. 1) Além de presentes os pressupostos legais, a omissão do julgador em apreciar o pedido de assistência judiciária gratuita importa em seu deferimento tácito, conforme orientação de nosso Tribunal da Cidadania, no julgamento do AgInt no RMS 60.388/TO (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 18/10/2019). 2) A teor da norma jurídica contida no art. 164, § 1º, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, a distribuição de recurso cível previne a competência da Câmara e do Relator, para o processamento e julgamento de todos os recursos posteriores, relativos ao mesmo processo ou a processos funcionalmente ligados a ele , sendo irrelevante, para fins de definição do órgão jurisdicional competente, a circunstância de o recurso originador da prevenção já ter encerrado seu trâmite nesta Corte. 3) De acordo com o roteiro traçado por nossa lei processual civil, vencida a fase petitória, em não sendo o caso de extinção prematura do feito ou de julgamento antecipado de seu mérito, o julgador deve sanear o processo, organizando-o de modo prospectivo para a instrução e o posterior julgamento, através da indicação dos pontos controvertidos e da distribuição dos ônus da prova, com a delimitação das questões que deverão ser objeto da atividade probatória. 4) Efetuado o saneamento nos moldes do seu art. 357, nosso Código de Processo Civil atribui às partes o direito subjetivo de solicitar esclarecimentos e ajustes, impedindo a estabilização de tal ato jurisdicional (CPC, art. 357, § 1º). 5) Na hipótese, esse direito subjetivo foi validamente exercido pelos ora apelantes que, intimados da decisão saneadora, apresentaram tempestivamente pedidos de esclarecimentos e ajustes no saneamento do feito, apontando a inexistência de enfrentamento da preliminar de ilegitimidade passiva do espólio; a omissão quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita e o caráter genérico do indeferimento de seus pedidos contrapostos, a demandar elucidações adicionais, até mesmo para a correta delimitação do ônus probatório. 6) Alcançada a data designada para a realização de audiência de instrução e julgamento sem a análise de seu pedido de esclarecimentos, os apelantes chamaram a atenção da magistrada a quo para esse defeito processual, contexto no qual ela se comprometeu a apreciá-lo após a oitiva das testemunhas que lá se encontravam presentes. Tudo devidamente registrado no Termo de Audiência. 7) Nesse cenário, para além de representar uma manifesta deslealdade do Juíza de piso para com as partes, atentatória ao princípio da não surpresa, o julgamento do processo antes de ser estabilizado o saneamento e, de conseguinte, fixado os pontos controvertidos e distribuído o ônus da prova, representa um erro grosseiro, atentatório aos princípios mais comezinhos do devido processo legal. 8) O julgador não deve agir de modo contraditório, descumprindo os compromissos processuais assumidos com as partes, de sorte a subtrair a dignidade do Judiciário enquanto guardião da ordem jurídica e depositário da confiança dos jurisdicionados. Sua atuação encontra limites não só nas regras processuais, mas também no princípio da boa-fé objetiva. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 9) É induvidoso o prejuízo que o julgamento açodado impôs aos apelantes, pois além de privados da oportunidade de se manifestarem em alegações finais, não tiveram nem mesmo a chance de indicar, de modo correto, as provas que pretendiam produzir, mesmo porque a correta indicação das testemunhas a serem inquiridas em Juízo depende da prévia delimitação dos fatos a serem provados. 10) Recurso conhecido e provido, para anular a sentença. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170112557, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/02/2020)

O agravo de instrumento
em questão
(nº 5006383-75.2021.8.08.0000) impugna decisão proferida na mesma ação de reintegração de posse em funcionei como relatora do apelo (
cf.
acórdão supra transcrito,
nº 0012809-25.2017.8.08.0035), de modo que compete também a esta subscritora, na qualidade de integrante da egrégia Terceira Câmara Cível, processá-lo e julgá-lo, com amparo no que apregoam os arts. 930, parágrafo único, do CPC/15, e 164, parágrafo único, do R.I.TJ/ES:

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.

Art. 164 - A distribuição se fará por sorteio ou por dependência - se for o caso, pelo Sistema Gerência de Processos Segunda Instância, na forma estabelecida pela Resolução nº 15/92.

§1º - A distribuição de mandado de segurança, de
habeas corpus
e de recurso cível ou criminal previne a competência da Câmara e do Relator, para o processamento e julgamento de todos os recursos posteriores relativos ao mesmo processo ou a processos funcionalmente ligados a ele, como os cautelares, inclusive para habeas corpus e mandado de segurança.

Assinalo, a propósito, que antes mesmo do julgamento do referenciado apelo, esta egrégia Terceira Câmara Cível já havia apreciado outro agravo de instrumento, nº 0022436-53.2017.8.08.0035, cuja relatoria competiu ao ínclito Desembargador Samuel Meira Brasil. De se ver, pois, que a ação possessória e seus recursos vêm sendo julgados pela Terceira Câmara Cível deste egrégio Sodalício, sem que haja justificativa para o declínio da competência para julgamento deste agravo, como quer o ora agravante
Gunther
.

A ação possessória tem natureza peculiar e se volta à investigação do poderio fático exercido sobre o imóvel em testilha, sem que seja preciso considerar outros aspectos da relação familiar outrora existente entre
Gunther

e
Salatiel

para dirimi-la. Dito de outro modo: não há risco de prolação de decisões conflitantes,
não há conexão e nem continência entre as demandas,
até porque a ação de reconhecimento de união estável já transitou em julgado, a ação de pensão por morte não guarda sequer mínima relação com o apartamento objeto desta disputa e a ação de petição de herança versará sobre o domínio – sobre a propriedade formal – dos bens deixados por
Salatiel
, de modo que nenhuma dessas demandas produz repercussões diretas sobre a posse do apartamento situado no Edifício Ipanema, Itapoã, Vila Velha/ES. Tanto é assim que as demandas todas têm tramitado em Varas distintas, inclusive territorialmente. A possessória tramita no foro da situação do bem (6ª Vara Cível de Vila Velha), a união estável tramitou na 4ª Vara de Família de Vila Velha, a pensão por morte tramita na 5ª Vara de Fazenda de Vitória (embora tenha sido iniciada em Vila Velha houve declínio da competência, em razão de figurar no polo passivo o IPAMV) e a petição de herança na 1ª Vara de Órfãos de Vitória.

Nessa esteira de raciocínio,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter incólume a decisão que
indef
e
r
iu
o pleito de remessa dos autos
do agravo de instrumento nº 5006383-75.2021.8.08.0000
à 4ª Câmara Cível, à vista da prevenção desta
3ª Câmara
para processar e julgar agravo oriundo dos mesmos autos originários em que já julguei apelação.

É como voto!

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVENÇÃO DA QUARTA CÂMARA CÍVEL NÃO RECONHECIDA – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES, CONEXÃO OU CONTINÊNCIA – JULGAMENTO DE RECURSOS ORIUNDOS DOS MESMOS AUTOS PELA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL – PREVENÇÃO DA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL.

1) O processo originário é a ação de reintegração de posse nº 0012809-25.2017.8.08.0035, cujo apelo foi julgado pela
Terceira Câmara Cível,
com ordem de anulação da sentença e retorno dos autos ao Juízo
a quo
.
O agravo de instrumento
em questão
(nº 5006383-75.2021.8.08.0000) impugna decisão proferida
na mesma a
ção de reintegração de posse, de modo que
há prevenção da Terceira Câmara para
processá-lo e julgá-lo, com amparo no que apregoam os arts. 930, parágrafo único, do CPC/15, e 164, parágrafo único, do R.I.TJ/ES.

2) A ação possessória tem natureza peculiar e se volta à investigação do poderio fático exercido sobre o imóvel em testilha, sem que seja preciso considerar outros aspectos da relação familiar outrora existente entre o agravante e seu falecido companheiro. Dito de outro modo: não há risco de prolação de decisões conflitantes,
não há conexão e nem continência entre as demandas,
até porque a ação de reconhecimento de união estável já transitou em julgado, a ação de pensão por morte não guarda sequer mínima relação com o apartamento objeto desta disputa e a ação de petição de herança versará sobre o domínio – sobre a propriedade formal – dos bens deixados pelo extinto, de modo que nenhuma dessas demandas produz repercussões diretas sobre a posse do apartamento em testilha.

4) Agravo interno desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.